Tribunal: STF
Processo: Rcl 88447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da decisão proferida pelo respectivo Tribunal de Justiça (Processo 1100437-91.2021.8.26.0100), que  teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.237-RG, ARE 1.385.315, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A ação de origem tratou-se de demanda de conhecimento ajuizada por Cleber Vitor da Rocha em face do Estado de São Paulo pleiteando o pagamento de indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal vitalícia, e morais. 
Aduz que foi injustamente autuado e indiciado por homicídio tentado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Argumenta que foi considerado o autor de disparos contra os agentes públicos, mas restou inocentado pelo Tribunal do Júri em junho de 2021 (fls. 36/39). 
Narra que, durante operação policial na comunidade em que residia, foi atingido no pescoço por disparo feito por policial militar, ocasionando a paralisia de seus membros superiores e inferiores do lado direito. 
A sentença julgou a demanda procedente (fls. 182/189). Apelação interposta pelo Estado de São Paulo foi provida e a ação foi julgada improcedente (fls. 248/255). 
Interpostos RE e REsp pelo autor, a Presidência de Seção de Direito Público devolveu o recurso para juízo de conformidade ao Tema de Repercussão Geral nº 1237. Com a devolutiva, sobreveio novo acórdão para, desta vez, manter a sentença de procedência. 
[...]
Não obstante, realizado o juízo de retratação – equivocado entendimento do Estado de São Paulo – o Poder Público interpôs Recurso Extraordinário1  e Recurso Especial.2 
Com relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário, sobreveio nova decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim redigida:
[…]
Mantida a inadmissibilidade do RE, é ajuizada a presente Reclamação.”

Ao final, no mérito, requer o “reconhecendo a não aplicação do Tema 1237: a. Julgar improcedentes os pedidos da ação de conhecimento; b. Determinar o retorno do feito à Câmara de Direito Público para novo julgamento; c. Determinar o processamento do Recurso Extraordinário”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem certificou  o decurso de prazo legal sem apresentação de recurso em face do ato reclamado em 25/11/2025 (eDoc. 2, fl. 449), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 09/12/2025.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente